Tribunal: STF
Processo: RE 1506643
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação — Mandado de segurança — IPTU — Exercícios de 2021/2022 — Município de Ribeirão Preto — Sentença que concedeu a segurança para “declarar inexigível o IPTU em face dos imóveis do autor (cadastros nº 393770, 393771, 350455, 350456, 350457 e 388172), enquanto não incluído na Planta Genérica de Valores do Município” — Insurgência da Municipalidade — Parcial cabimento — Sentença produzindo efeito também sobre exercícios futuros, o que é vedado pela Súmula 239 do STF — Sentença reformada para limitar a declaração de inexigibilidade aos exercícios de 2021 e 2022 — Loteamento não inserido na Planta Genérica de Valores (LM nº2.572/2012) — Definição da base de cálculo do tributo por mero ato administrativo — Impossibilidade — Nulidade dos lançamentos — Violação ao princípio da legalidade — Inteligência dos artigos 150, I, da CF, e 97, IV do CTN — Precedentes do STF e destas Câmaras especializadas — Inviabilidade de determinar nesta sede a restituição ou a “compensação do indébito tributário” em período anterior à impetração, como pretendido — Observância das Súmulas números 269 e 271 do E. STF — Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Municipalidade para limitar a declaração de inexigibilidade aos exercícios de 2021 e 2022, vedada a compensação dos valores eventualmente recolhidos — Retorno à turma julgadora para readequação ou manutenção do julgado, conforme diretriz firmada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do REsp nº 1.245.097/PR, Tema nº 1.084 — Desnecessidade de readequação — Acórdão que não afronta o entendimento jurisprudencial em referência — Manutenção do julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos II e III; 150, incisos I e II; e 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O decisum, ora analisado, não destoa do entendimento adotado por este Colegiado, conforme já consignado no v. acórdão de fls.1133/1138:



    “No presente caso, a controvérsia também reside na legalidade da cobrança de IPTU sobre imóveis não previstos na Planta Genérica de Valores, pertencentes a loteamento novo e aprovado após a publicação da PGV (LM nº2.572/2012). 



    O julgamento paradigma reconheceu a constitucionalidade de lei do Município de Londrina que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, contudo, estabeleceu requisitos para que a avaliação individualizada ocorra, qual seja, (I) a fixação em lei dos critérios para a avaliação técnica e (II) a necessidade de respeito ao contraditório do contribuinte. 



    Ocorre que no caso concreto, pelo que consta das próprias informações prestadas às fls.889/914 dos autos principais e das posturas municipais indicadas, é certo que a avaliação individual dos imóveis não foi realizada por critérios fixados em lei e por meio de procedimento que assegurou o contraditório ao contribuinte, a inviabilizar qualquer alteração ou adequação do julgado anterior, como pretendido pela Municipalidade. 



    Isso porque, como indicado pela própria Municipalidade, o art. 2º, I, da LCM nº 2.572/12, estabelece tão somente que o valor venal para imóvel novo não previsto na PGV deve ser apurado “pelo setor técnico competente através de pesquisa de mercado” (fls.891/892 dos autos principais). 



    A lei municipal não fixa os critérios dessa pesquisa (metodologia comparativa, involutiva etc.) ou estabelece qualquer fator de correção quanto às características individuais dos imóveis, como tamanho, declividade, destinação etc. (em especial fls.891/892 dos autos principais), estando ausente o primeiro requisito exigido no julgamento do ARE 1245097, que resultou no Tema 1.084, ou seja, "desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica". 



    Da mesma forma, para apuração do valor venal de imóvel novo não previsto na PGV, a LCM nº 2.572/12 também não prevê o procedimento administrativo específico que assegure a prévia ciência do valor apurado e a oportunidade do contraditório ao contribuinte, estando ausente o segundo requisito exigido no julgamento do ARE 1245097, que resultou no Tema 1.084, ou seja, "e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório".



    E, embora o art. 2º, I, da LCM nº 2.572/12 estabelece tão somente que o valor venal para imóvel novo não previsto na PGV deve ser apurado “pelo setor técnico competente", é certo que tal norma local acabou regulamentada pelo Decreto Municipal nº239/2014(fls.892/893 dos autos principais), até ser revogado em 23/03/2021 pelo Decreto Municipal nº53/2021 (www.ribeiraopreto.sp.gov.br/legislacao-municipal/pesquisa), quando foi instituída a "Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis - CATI", apenas prevendo que "Os Laudos de Avalição serão realizados de acordo com as normas técnicas vigentes aplicáveis a matéria" (artigo 6º do DM nº239/2014) e, posteriormente, "realizar avaliações e reavaliações técnicas do valor de mercado de imóveis urbanos, observadas as normas brasileiras aplicáveis à matéria" (artigo 2º, III, da LM nº53/2021), ou seja, também não prevendo procedimento administrativo específico que assegure prévia ciência do valor apurado e a oportunidade ao contraditório para o contribuinte, em desacordo com a tese jurídica fixada pelo E. STF no do ARE 1245097”.



    (...)



    Em que pese se tratar de loteamento aprovado posteriormente a PGV, a avaliação do valor venal foi feita unilateralmente pela Municipalidade sem observar o contraditório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente